Tribunal: TJBA
Processo: 8000001-14.2022.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000001-14.2022.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: AGUINELO JOSE DE MORAIS

Advogado(s)
:
BABYMYRLA GOMES DE OLIVEIRA, JOSE ROBSON DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO CELEBRADO SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1 – Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a inexistência de débito relativo a empréstimo consignado realizado sem o consentimento do agravado, determinando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação por danos morais.

2 – Não demonstrada qualquer ilegalidade na decisão recorrida, tampouco fundamento novo capaz de infirmá-la, impõe-se a manutenção do entendimento anteriormente adotado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000001-14.2022.8.05.0016
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e como apelada
AGUINELO JOSE DE MORAIS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
, em
conhecer e negar provimento ao agravo interno
,
mantendo integralmente a decisão monocrática
, nos termos do voto do relator.

.